Tribunal: TJMT
Processo: 0004237-91.2011.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004237-91.2011.8.11.0040
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO ADOTADO NA SENTENÇA, A FIM DE SE EVITAR A REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO DESPROVIDO.
No caso, tendo em vista que não há condenação e o valor da causa não é irrisório, o critério a ser utilizado para a fixação dos ônus sucumbenciais, é aquele disposto no §2o, do art. 85, do CPC. Todavia, a fim de se evitar a reformatio in pejus, mantenho o quantum fixado na sentença.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004237-91.2011.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ROMALDO ANSCHAU - CPF: 283.400.359-91 (APELADO), VERENE LUCIA HOLZ DEVES - CPF: 534.984.451-20 (ADVOGADO), PRODUTORA E COMERCIAL AGRICOLA ARAPONGAS LTDA - CNPJ: 76.956.614/0001-03 (APELANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004237-91.2011.8.11.0040

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO ADOTADO NA SENTENÇA, A FIM DE SE EVITAR A REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO DESPROVIDO
.

No caso, tendo em vista que não há condenação e o valor da causa não é irrisório, o critério a ser utilizado para a
fixação dos ônus sucumbenciais, é aquele disposto n
o §2o, do art. 85, do CPC. Todavia, a fim de se evitar a
reformatio in pejus
, mantenho o
quantum
fixado na sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004237-91.2011.8.11.0040

APELANTE: PRODUTORA E COMERCIAL AGRICOLA ARAPONGAS LTDA

APELADO: JOSE ROMALDO ANSCHAU

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Produtora e Comercial Agrícola Arapongas Ltda.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos dos Ação Cautelar Inominada no. 0004237-91.2011.8.11.0040, ajuizada por
José Romaldo Anschau
, julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a medida liminar deferida, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por consequência, condenou solidariamente a ré ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 85, §2°, do CPC (ID 26484469).

Irresignada, a ré/apelante aduz que o valor dos honorários advocatícios é excessivo e oneroso, razão pela qual deve ser reduzido, com base no que dispõe o §8o, do art. 85, do CPC, mormente porque sequer ocorreu a instrução processual (ID’s 26484475/26484476).

O embargante/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 26484480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004237-91.2011.8.11.0040

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia está em verificar se os honorários sucumbenciais foram fixados de acordo com os critérios legais.

Pelo que dos autos consta, esta demanda foi ajuizada em razão da negativação indevida do nome do autor, sendo-lhe deferida a liminar pretendida para suspensão dos efeitos da restrição cadastral e do protesto da duplicata mercantil, no valor de R$ 26.400,00 (vinte e seis mil reais), valor que foi dado à causa.

Ou seja, como dito, o valor da causa corresponde a R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais), de maneira que não há que se falar que o critério a ser utilizado para fixação da verba sucumbencial é aquela descrita no § 8o, do art. 85, que assim dispõe:

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for
muito baixo
, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
.

Logo, daí denota-se que o critério a ser utilizado para a fixação dos ônus sucumbenciais, é aquele disposto n
o §2o, do art. 85, do CPC, senão vejamos:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...].

§ 2o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

Ora, de acordo com a norma aplicável a espécie, na verdade, a verba sucumbencial deveria ter sido aplicada com base no valor dado à causa (R$ 26.400,00), mormente porque, neste feito, não há qualquer condenação.

Destaca-se que, a condenação no feito principal, que a propósito foi de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não vincula o arbitramento dos honorários sucumbenciais neste feito incidental.

Todavia, a fim de se evitar a
reformatio in pejus
, uma vez que o percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 26.400,00) equivale à quantia maior que a obtida no percentual máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (R$ 5.000,00), mantenho o
quantum
fixado na sentença.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020